Tribunal: TJMT
Processo: 1024397-05.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024397-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODISON GAMARRA DOS SANTOS - CPF: 090.198.669-07 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024397-05.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

RODISON GAMARRA DOS SANTO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA PARCIAL - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) – ERRO MATERIAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDIGIDO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Verificado o erro material constante na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, necessário a sua reforma porquanto o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante memória de cálculo elaborada na fundamentação da sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODISON GAMARRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que julgou
parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08/02/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a seguradora
alega

em síntese que a sentença incorreu em erro material, pois ainda que na memória de cálculo tenha avaliado a indenização correta de R$ 4.725,00 consoante apurado em perícia, na parte dispositiva constou o valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja sanado o erro material apontado, condenando a apelada ao pagamento dos honorários recursais.

Sem contrarrazões (ID 105106720).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que (ID. 105106693):

“CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez permanente é assim distribuída: - Membro inferior esquerdo (70%) – lesão média 50%.”

A própria sentença de primeiro grau constou (ID. 105106706):

“Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

- MEMBRO INFERIOR DIREITO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00

Total: R$ 4.725,00”

Contudo, na parte dispositiva constou o valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Portanto, verificado o erro material constante na parte dispositiva da sentença de primeiro grau, necessário a sua reforma porquanto o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante memória de cálculo elaborada na fundamentação da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para
sanar o erro material, adequando o
quantum
indenizatório na parte dispositiva da sentença para R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021